Tribunal: TJSP
Processo: 0011594-26.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011594-26.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MATEUS
MACHADO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deam parcial provimento ao recurso tão só para
estabelecer o regime prisional aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
imposta ao apelante. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0011594-26.2016.8.26.0624
Comarca de Tatuí
Apelante: Mateus Machado Camargo
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.613
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Mateus
Machado Camargo, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Tatuí à pena de sete meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração aos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição no tocante ao crime de
ameaça por atipicidade da conduta.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 8 de maio de 2016, no período noturno,
na Rua Antonio Henrique da Silva, no âmbito de relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade física da vítima Thaine Antunes Barbosa Maria, além de ameaçá-
la, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
No dia 18 de setembro do mesmo ano, em horário incerto, o apelante
novamente agrediu a vítima Thaine, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Não há dúvida quanto à materialidade dos delitos de lesões corporais
sofridos pela vítima, demonstrada que está nos boletins médicos existentes nos autos,
além do laudo de exame de corpo de delito de fls. 16.
A autoria, por outro lado, é induvidosa, e deve ser imputada ao apelante,
provada pelas declarações da vítima que relatou os fatos, bem como pelo próprio
interrogatório do réu no qual ele não nega os fatos.
Alegou, em sua defesa, a ocorrência de legítima defesa, mas esta
excludente não restou demonstrada e, por isso, não poderia mesmo ter sido acolhida.
Também restou comprovado o crime de ameaça, pois as palavras
ameaçadoras proferidas pelo apelante incutiu terror à vítima.
As penas foram as mínimas, mas o regime prisional pode ser abrandado,
considerando que o apelante era primário à época dos fatos.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso tão só para
estabelecer o regime prisional aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
imposta ao apelante.
João Morenghi
Relator
jm